Tribunal: TJDFT
Processo: 0750145-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750145-76.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REGINALDO DA SILVA FRANCA AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por REGINALDO DA SILVA FRANÇA, contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o qual tem por objeto a decisão proferida sob o ID 256159801, nos autos de origem, por meio da qual o Juízo de primeiro grau determinou o levantamento da quantia bloqueada via SISBAJUD, no valor de R$ 20.278,72 (vinte mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), em favor da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.. Em suas razões recursais (ID 78615455), a parte agravante sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis por estarem aplicados em LCI/LCA, modalidade que, segundo alega, possui natureza equiparada à caderneta de poupança e está aquém do limite legal de quarenta salários-mínimos. Alega, ainda, que juntou aos autos documentos que comprovam a titularidade e a origem da aplicação, bem como a destinação familiar dos recursos (IDs 78512263, 78512264, 78615458 e 78616959). Com base nisso, requer o juízo de retratação (art. 1.021, §2o, do CPC) para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, o provimento do agravo interno para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e assegurar a manutenção dos valores à disposição do agravante. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito das alegações expendidas pelo agravante, não se verifica circunstância superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada (ID 78449810). Os documentos juntados pelo agravante nos IDs 78512263, 78512264, 78615458 e 78616959, após o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não são suficientes para demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado nos autos de origem (ID 254997613). Embora indiquem a existência de uma aplicação em LCI, não há comprovação de que o montante constrito decorra dessa aplicação, pois o extrato apresentado não contém identificação da titularidade nem vinculação com a conta atingida pelo bloqueio. Além disso, não foram juntados extratos completos desde a data da aplicação até o dia do bloqueio, o que impede aferir a origem dos recursos e eventual movimentação que descaracterize a natureza de reserva. Também não há prova de que a soma global dos ativos do executado na data do bloqueio não ultrapassava o limite legal de quarenta salários-mínimos, requisito indispensável à proteção prevista no art. 833, X, do CPC. Conforme já salientado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é absoluta e deve ser comprovada pelo executado, não podendo ser presumida (Tema 1235/STJ). À vista disso, não se constata erro material, fato novo ou ilegalidade manifesta que autorize o juízo de retratação. Diante disso, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025 às 15:30:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora